Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde gerido por entidade de autogestão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração configuram modalidade recursal destinada a integrar o julgado, buscando sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor a entidade de autogestão em saúde, porquanto a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça expressamente ressalva a inaplicabilidade da legislação consumerista a essas entidades.
5. Não obstante o reconhecimento do vício e o afastamento das normas consumeristas, a conclusão do julgado pela obrigatoriedade do custeio do tratamento domiciliar deve ser mantida, pois se fundamenta em outros preceitos normativos e precedentes judiciais.
6. O tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por médico assistente e comprovada sua necessidade diante do quadro clínico grave do paciente, é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, independentemente de previsão no rol da ANS, desde que haja comprovação da eficácia do recurso terapêutico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a contradição, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
Tese de julgamento: "1. Conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão." "2. O afastamento da legislação consumerista não elide a obrigação da entidade de autogestão em saúde de custear tratamento essencial ao beneficiário, como o home care, quando indicado por médico assistente e comprovada a sua necessidade, com fundamento na Lei no 9.656/98, Código Civil e na jurisprudência consolidada."

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/15; CDC; Lei no 9.656/98; CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1865214, 0715946-93.2023.8.07.0001.